Tribunal: STF
Processo: RE 1605617
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. EDIFICAÇÕES IRREGULARES ÀS MARGENS DA LINHA FÉRREA. CONSTRUÇÕES SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO. ESBULHO CONFIGURADO. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÕES ILEGAIS. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA LIVRE INICIATIVA. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MPF PARA INTERVIR NO FEITO. ART. 178, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APELAÇÃO DOS PROMOVIDOS PROVIDA. APELAÇÃO DO DNIT PREJUDICADA.
1. Trata-se de apelações interpostas pelo DNIT e por BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, em sede de ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido, "mantendo-se o indeferimento da liminar requerida, para determinar a reintegração da Transnordestina Logística S/A na posse da área esbulhada/turbada objeto do presente feito (04 (quatro) imóveis, mais precisamente no Km 121 da Linha Tronco Sul Fortaleza, Rodovia CE-060, bairro Centro, no Município de Capistrano/CE - Conforme Relatório de Ocorrência - CE nº. 002 - 18/01/2017), mas deixando a desocupação e remoção/demolição das edificações para o cumprimento de sentença, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão, a qual deverá ficar às expensas dos promoventes". Condenou, ainda, os réus (construtores dos 04 (quatro) imóveis objeto do presente feito) no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um, o que faço por apreciação equitativa, mas suspendo o pagamento na forma do §3º. art. 98 do CPC.
2. A faixa de domínio, conforme definição dada pelo art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, com limites fixados lateralmente em 6m (seis metros), contados a partir do trilho exterior.
3. A largura mínima de 15 metros (quinze metros) para a faixa de domínio estabelecida no art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929/2013 somente seria aplicável aos imóveis sujeitos a um eventual projeto de expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário previsto no inciso IV do caput do art. 8 º da Lei n º 11.483, de 31 de maio de 2007 , e não aos imóveis já existentes nas adjacências das linhas férreas existentes há décadas. Precedente.
4. A partir do término da extensão correspondente à faixa de domínio, inicia-se uma nova contagem de 15m (quinze metros) na lateral da via férrea, denominada área não edificável que, apesar de bem privado, é afetada por limitação administrativa, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos moldes previstos no art. 4º, inciso III da Lei nº 6.766/79 desde sua redação original, o que foi mantido mesmo com a nova redação dada pela Lei nº 10.932/2004.
5. Somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular.
6. Compulsando os autos, nota-se que a ação de reintegração de posse em questão trata de invasões populares, constatadas em 27/12/2016, que teriam ultrapassado os 15 metros da faixa de domínio da ferrovia, bem como a área non aedificandi no km 121 da Linha Tronco Sul Fortaleza, Rodovia CE-060, bairro Centro, no Município de Capistrano.
7. Observou-se a existência de 4 imóveis irregulares construídos dentro da faixa de domínio da ferrovia, construções essas que se encontram a menos de um metro da linha férrea, como se pode perceber mediante fotografias colacionadas aos autos (Id. 4058100.4056603).
8. Neste contexto, de fato, não havia sequer dúvida razoável ou controvérsia de ordem técnica que pudesse reclamar a realização de perícia para viabilizar o acertamento do direito, o que se pode definir pelas regras da experiência comum, que conduzem qualquer pessoa à conclusão de que os imóveis estão em situação irregular considerando as obrigações de não fazer insculpidas no art. art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963 e no art. art. 4º, inciso III da Lei nº 6.766/79.
9. Em situação semelhante, esta Eg. Terceira Turma já decidiu pela desnecessidade de prova pericial quando a ilegalidade é evidenciada por fotografias e outros levantamentos providenciados pelo autor. Precedente: TRF5, Processo: 08095154020184058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 18/03/2021.
10. Embora esteja caracterizado o esbulho possessório do bem público (faixa de domínio), é preciso reconhecer que o interesse público não possui supremacia absoluta em qualquer hipótese, o que significa dizer que as circunstâncias fáticas devem ser sopesadas pelo Poder Judiciário sempre que direitos fundamentais estejam sendo ameaçados.
11. A situação de completo abandono da linha férrea por longo período é incontroversa, havendo no trecho objeto da presente demanda a presença de grande quantidade de terra e entulho sobre os dormentes, além de vias pavimentadas, chegando à completa obstrução dos trilhos.
12. A toda evidência, o desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração Pública Federal foram os fatores preponderantes para que surgissem construções irregulares em suas adjacências.
13. A situação de inoperância da ferrovia por aproximadamente 20 (vinte) anos, a inexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridades deste caso autorizam a manutenção das edificações no local em que se encontram, pois seria absolutamente desproporcional atingir a dignidade das pessoas para manter desobstruída a área de segurança de uma linha férrea sucateada, sem condições de trafegabilidade e sem um plano concreto, imediato e com prazos definidos de reativação.
14. Inviável, por ora, a pretensão da concessionária de se valer do Poder Judiciário para restabelecer a área ao seu status quo ante pelo uso da força, após omissão contumaz no exercício do poder de polícia, sem ao menos demonstrar um planejamento para a retomada da plena operabilidade da linha férrea.
15. A controvérsia dos autos reclama uma reflexão tão ponderada quanto sensível, devendo ser solucionada sob o prisma da dignidade da pessoa humana, dando prevalência ao mínimo existencial dos demandados e à livre iniciativa, considerando que os efeitos de condutas omissivas consolidadas no tempo não podem ser suplantados repentinamente sem quaisquer providências pela Administração Pública que denotem, no mínimo, grande probabilidade de restabelecer a função social ao bem público ocupado. 
16. A procedência dos pedidos formulados resultaria em consequências demasiadamente negativas para os demandados, e inócuas para a concessionária, revelando a desproporcionalidade da pretensão ao caso concreto.
17. As finalidades da obrigação erga omnes de não construir na área correspondente a 21m (vinte e um metros) para cada lado dos trilhos, contados a partir de seu eixo central (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79) consistem em resguardar a população e também as edificações dos riscos inerentes ao tráfego de composições em determinado local, bem como viabilizar a exploração da atividade ferroviária.
18. Sendo incontroversa a inexistência, há muitos anos, de movimentação de trens no trecho da ferrovia em questão, a limitação imposta não exerce sua função social. Não há o que ser resguardado, protegido, nem mesmo atividade econômica a ser garantida, de maneira que não se mostra razoável a retirada das construções edificadas no local, estas sim exercendo a sua função social.
19. A açodada correção das falhas do Poder Público deve ser evitada, por ora, justamente por se revelar mais prejudicial do que a manutenção das construções.
20. Embora a pretensão deduzida pela FTL encontre respaldo no caput do art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46 e no enunciado da Súmula nº 619 do STJ, não se pode ignorar as consequências práticas da desídia imputável exclusivamente ao Poder Público no que se refere à fiscalização dos entornos da linha férrea por longa data, o que torna possível, nas atuais circunstâncias e, à luz do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que o julgador, deparando-se com soluções igualmente viáveis juridicamente, adote aquela que produzirá consequências práticas menos danosas.
21. A presente decisão não atribui aos particulares demandados a posse ou a propriedade da área ocupada, o que encontra óbice no art. 183, § 3º da CF/88. Apenas remanesce, por ora, o status de mera detenção do bem público, haja vista que a alteração do estado das coisas pode justificar futuramente a tutela jurisdicional pretendida pela FTL.
22. Quanto à nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo em hipotética violação ao art. 178 do Código de Processo Civil, deve-se demonstrar o prejuízo da omissão processual (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.200.499/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 18/6/2019 ).
23. In casu, no parecer de id. 4050000.43325536 , o Ministério Público Federal não esclareceu o prejuízo decorrente da ausência de sua intimação em Primeiro Grau, apenas ponderando que o Parquet, caso intimado para intervir, "(...) poderia produzir provas e requerer outras medidas processuais pertinentes ao caso " (fl. 02).
24. Não se elucidou qual meio de prova deixou de ser produzido pelo juízo a quo nem que medida processual seria pertinente para contribuir com o deslinde da controvérsia.
25. De mais a mais, a solução proposta neste acórdão parece consentânea com a proteção dos hipossuficientes que ocupam a área em liça.
26. Apelação dos promovidos provida. Apelação do DNIT prejudicada. Inversão do ônus da sucumbência.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente